Tribunal: TJDFT
Processo: 0737445-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737445-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS contra decisão de ID 247284456, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709129-88.2025.8.07.0018, proposto pela parte retromencionada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou procedente a impugnação apresentada pelo ente público para fixar o valor da pensão por morte em R$ 600,72, devendo o executado/agravado se atentar para as futuras atualizações da remuneração da categoria profissional à qual o de cujus pertencia, e concedeu ao Distrito Federal, o prazo de 30 dias para implementar a pensão por morte em favor da exequente/agravante, tendo-a condenado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, I, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à referida parte. Sustenta a agravante que ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra o Distrito Federal, em razão do óbito de Fernando Santos Maia da Conceição, seu filho, decorrente de ato ilícito cometido por agente do Estado, soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, que resultou em sentença condenatória com trânsito em julgado na qual foi fixada pensão mensal com base no salário que a vítima recebia à época do falecimento (R$ 750,00), com frações de 2/3 até a data em que completaria 25 anos e 1/3 até a que completaria 65 anos. Afirma que o valor foi atualizado conforme os reajustes da categoria profissional da vítima (SINDISERVIÇOS), que perfazia, em julho/2024, o quantum de R$ 1.159,03. Verbera que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau mostra-se equivocada ao ter acatado a impugnação do Distrito Federal, que propôs calcular a pensão com fulcro no salário base atual da categoria (R$ 1.802,16), resultando no valor mensal de R$ 600,72, além de tê-la condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois: (i) a base de cálculo da pensão deve ser o salário efetivamente recebido pela vítima (R$ 750,00), atualizado pelos reajustes da categoria, conforme decisão judicial transitada em julgado; (ii) a tentativa de alterar essa base representa violação à coisa julgada e inovação processual indevida; (iii) o Distrito Federal já havia concordado com os cálculos anteriores, o que configura preclusão; e (iv) a decisão agravada desconsidera jurisprudência consolidada e afronta a Súmula 490 do STF. Busca, em sede de liminar, a concessão de tutela de evidência, com base no art. 311, II e IV, do CPC, para garantir o pagamento imediato da pensão mensal, verba de natureza alimentar, com base no valor de R$ 1.159,03, o que pretende ver confirmado no mérito, e o afastamento da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, nesta análise prefacial, conquanto vislumbrada a probabilidade do direito alegado, não observei a existência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, apta a amparar a tutela pretendida liminarmente. Embora alegada a natureza alimentar da verba vindicada, compulsados os autos do cumprimento de sentença no 0709129-88.2025.8.07.0018, verifica-se que a agravante possui vínculo empregatício ativo, o que indica que dispõe de meios próprios para prover sua subsistência. Ademais, não foram juntados documentos que comprovem situação de vulnerabilidade econômica ou risco iminente de dano irreparável decorrente da ausência do pagamento imediato da pensão. Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que o art. 1o da Lei no 8.437/1992 veda a concessão de medida antecipatória precária que importe em pagamento de valores remuneratórios pelo Poder Público. E, por fim, destaco que o art. 300, §3o, do CPC obsta a concessão de tutela de urgência quando a medida é irreversível, como se afere na hipótese, diante da irrepetibilidade da pensão pretendida, considerando seu caráter alimentar. Assim, não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo elo art. 300, caput, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC em vigor, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator